Tribunal: TJSP
Processo: 1002853-91.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Transporte de mercadorias. Sentença de procedência. Insurgência da requerida. Alegação de desconhecimento da aludida prestação de serviços. Inadmissibilidade. Notas fiscais eletrônicas, comprovante de recebimento das mercadorias devidamente assinados e e-mails trocados que comprovam a relação jurídica travada entre as partes. Juros de mora que devem incidir a partir do

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Transporte de mercadorias. Sentença de procedência. Insurgência da requerida. Alegação de desconhecimento da aludida prestação de serviços. Inadmissibilidade. Notas fiscais eletrônicas, comprovante de recebimento das mercadorias devidamente assinados e e-mails trocados que comprovam a relação jurídica travada entre as partes. Juros de mora que devem incidir a partir do vencimento. Inteligência do artigo 397 do Código Civil. Decisão preservada.

Recurso não provido.